Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-88.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Declaratória de inexistência de débitos. Cumulação com reparação de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento, em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança. Danos morais que devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos

Ementa:
Declaratória de inexistência de débitos. Cumulação com reparação de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento, em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança. Danos morais que devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para o demandante, não necessitando da elevação buscada pela autora. Valor fixado em R$ 8.500,00. Correção monetária que incide do arbitramento e juros de mora da negativação indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001185-88.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante RAFAEL DOS
SANTOS BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001185-88.2019.8.26.0358 -Voto no
2
Apelante: Rafael dos Santos Brito
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Comarca: Mirassol - 1a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.133
EMENTA
Declaratória de inexistência de débitos. Cumulação com reparação
de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do
débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento,
em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança.
Danos morais que devem ser fixados após a análise dos vários
fatores existentes no caso concreto, que condicionam a justa
apreciação de todos os aspectos envolvidos, principalmente
atentando-se ao dano causado e ao poder aquisitivo do responsável
e da vítima, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento
ilícito para o demandante, não necessitando da elevação buscada
pela autora. Valor fixado em R$ 8.500,00. Correção monetária que
incide do arbitramento e juros de mora da negativação indevida
(Súmula 54 do STJ). Recurso do autor improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por danos morais,
ajuizada pelo apelante em face da apelada, que a respeitável
sentença de fls. 93/96, cujo relatório se adota, julgou
procedente para (i) declarar a inexigibilidade da dívida e a
ilegalidade do apontamento, devendo a requerida abster-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001185-88.2019.8.26.0358 -Voto no
3
de efetuar a respectiva cobrança e (ii) condenar a requerida
no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), acrescidos de
correção monetária da data da sentença e juro de mora a
partir do evento danoso data da negativação indevida,
21/04/2014 (fl. 27 - Súmula 54/STJ). Sucumbente, condenou
a requerida com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação, acrescido de juros de mora
desde o trânsito em julgado e correção monetária da
sentença.
Apela o autor (fls. 99/111) sustentando, em
suma, que o valor da condenação esta muito aquém de
desestimular a conduta ilícita perpetrada pelo apelado nestes
autos, devendo ser elevada para R$ 12.000,00.
Recurso tempestivo, com resposta da ré .
É o relatório.
A negativação foi indevida.
O dano moral é in re ipsa.
A pretensão do autor é de elevação do valor
da condenação para R$ 12.000,00.
É cediço que o arbitramento dos danos
morais fica vinculado ao prudente arbítrio do juiz, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001185-88.2019.8.26.0358 -Voto no
4
levando
em
consideração
critérios
doutrinários
e
jurisprudenciais, deve apresentar uma proporcionalidade com
a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido,
atentando, ainda, para as circunstâncias do fato, tais como o
grau de culpa e a condição financeira dos envolvidos, de
maneira que a reparação não se converta em fonte de
enriquecimento, nem seja inexpressiva.
O eminente Desembargador Antonio Rigolin,
da 31a Câmara deste Tribunal, já deixou anotado que "a
indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor que permita
propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade com o grau da
culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta.
Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve prevalecer o critério
adotado pela sentença" (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Ou seja, deve existir proporção entre a lesão
e o valor da reparação.
Como dito pelo eminente Desembargador
Orlando Pistoresi, quando integrava a Colenda 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça:
"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de
Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54,5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como
assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune
aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001185-88.2019.8.26.0358 -Voto no
5
desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in
RT 631/135).
Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar a
indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão
que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.
'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada
caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da maior ou
menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da Nova
Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9) (Ap.c/Rev. no. 263.455-1/9)".
Deste modo, conclui-se que os danos morais
devem ser fixados após a análise dos vários fatores
existentes no caso concreto, que condicionam a justa
apreciação de todos os aspectos envolvidos, principalmente
atentando-se ao dano causado e ao poder aquisitivo do
responsável e da vítima, sem, no entanto, constituir fonte de
enriquecimento ilícito para o autor.
Sendo assim, o valor de R$ 8.500,00,
arbitrado pelo magistrado se encontra suficiente para a
reparação pretendida, mormente se considerarmos as
condições das partes e dos reflexos da ilicitude.
Em se cuidando de dano moral, o valor se
corrige do arbitramento (data da sentença como constou) e
os juros de mora incidem da data do evento danoso, que no
caso é o da negativação indevida (Súmula 54 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001185-88.2019.8.26.0358 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR